Tribunal: TJDFT
Processo: 0722929-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMUNERAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. SALDO IRRISÓRIO. SAQUE INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado com a finalidade de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes dos órgãos da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público, foi extinto, com a promulgação da Constituição Federal de 1998.
2. O saldo das cotas existentes até então, para aqueles cadastrados até 4.10.1988 passou a ser atualizado de acordo com os índices estabelecidos pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, em observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003.
3. A autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, inc. I, do CP), uma vez que se limita à alegação de que o saldo irrisório existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem juntar aos autos elementos que a evidenciem.
4. Conforme se extrai dos autos, foram realizados saques anuais no período compreendido entre o ano de 1999 e 2008, sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, concernentes a valores que foram transferidos da conta individual do Fundo para sua folha pagamento, como preceitua o art. do art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975, com redação vigente naquele momento, o que, inarredavelmente, contribuiu para a redução do saldo final levantado, por ocasião da aposentadoria.
5. Recurso conhecido e não provido.